Tribunal: TJBA
Processo: 8180724-05.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8180724-05.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: EVERTON DOS SANTOS DIAS, LUIS HENRIQUE SILVEIRA SOUZA e MEISON DOS SANTOS SANTANA SANTOS Advogado(s): BRUNO RENAN SILVA MENDES DE ALMEIDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. NILSON SOARES CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). CÁRCERE PRIVADO (art. 148 do CP). PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003). ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO PROVIMENTO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. ACOLHIMENTO PARCIAL. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO QUANTO AOS APELANTES EVERTON e MEISON. APLICADA, DE OFÍCIO, A ATEUANTE DA CONFISSÃO EM FAVOR DO APELANTE LUÍS HENRIQUE QUANTO AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E CÁRCERE PRIVADO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelações Criminais interpostas por Everton dos Santos Dias e Meison dos Santos Santana Santos e por Luís Henrique Silveira Souza contra a Sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA que os condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e cárcere privado (art. 148 do CP), tendo Luís Henrique sido condenado também pelo porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003. Os apelantes negam autoria, alegam insuficiência probatória e, subsidiariamente, pugnam pela fixação da pena-base no mínimo legal e pelo reconhecimento do tráfico privilegiado com redução de 2/3. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo conhecimento e não provimento dos recursos, com manutenção integral da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter as condenações pelos crimes de tráfico de drogas, cárcere privado e porte ilegal de arma de fogo, afastando-se a tese de insuficiência probatória e negativa de autoria; (ii) saber se a capitulação legal do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, imputado a Luís Henrique, deve ser corrigida para o caput do art. 16 da Lei nº 10.826/2003; (iii) saber se a pena-base do crime de tráfico de drogas foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão da natureza e quantidade das substâncias apreendidas; e (iv) saber se os apelantes fazem jus à causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006). III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A materialidade dos crimes de tráfico de drogas, cárcere privado e porte ilegal de arma de fogo está sobejamente comprovada por conjunto probatório robusto e convergente, integrado pelo Auto de Exibição e Apreensão, pelo Laudo de Constatação e pelo Laudo Pericial Definitivo — que atestaram a natureza ilícita de 243,53g de maconha, 28,15g de cocaína e 10,24g de crack, fracionados em 254 porções — e pelo Laudo de Balística, que identificou pistola semiautomática calibre 9mm apta a disparar, com cinco munições intactas. 4. A autoria dos crimes restou individualizada pelos depoimentos judicializados dos Policiais Militares Leonardo Silva Cruz e Abraão Cruz Querino, prestados sob o crivo do contraditório, harmônicos e coerentes entre si e com os demais elementos de prova, dotados de valor probatório idôneo, na forma da jurisprudência consolidada do STJ, e corroborados pelas declarações da vítima Diná da Cruz Panta, na fase investigativa, e pela confissão extrajudicial de Luís Henrique. As negativas de autoria apresentadas pelos apelantes, no curso da instrução, mostram-se isoladas e divorciadas da realidade fática demonstrada nos autos. 5. A prática do crime de cárcere privado está demonstrada pela prova oral judicializada, que revela que a vítima foi submetida a estado de terror psicológico por aproximadamente uma hora, utilizada como escudo humano mediante grave ameaça com arma de fogo, sendo sua liberdade de locomoção completamente anulada. 6. Há erro material na capitulação do crime de porte ilegal de arma de fogo atribuído a Luís Henrique: a conduta se subsome ao caput do art. 16 da Lei nº 10.826/2003, e não ao § 1º, inciso IV, como constou da sentença, pois não se trata de arma com numeração raspada, suprimida ou adulterada, devendo a decisão ser corrigida em conformidade com a denúncia e o laudo pericial. 7. A pena-base do crime de tráfico de drogas foi redimensionada para 6 (seis) anos de reclusão para todos os apelantes, pois, embora a valoração negativa da natureza e da quantidade das substâncias apreendidas seja legítima, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, a exasperação fixada na sentença mostrou-se desproporcional. 8. Deve ser reconhecida, de ofício, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), em favor de Luís Henrique, para os crimes de tráfico de drogas e cárcere privado, nos termos do Tema Repetitivo 1194 e da Súmula 545 do STJ, pois a confissão na fase investigativa contribuiu para o esclarecimento dos fatos, ainda que o réu tenha se retratado em juízo, sendo a pena intermediária mantida no mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ. 9. Os apelantes Everton e Meison fazem jus à causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), pois não ostentam condenação firme transitada em julgado, sendo tecnicamente primários e portadores de bons antecedentes, não há prova concreta de dedicação a atividades criminosas, nem de que integrem organização criminosa. Incidência do Tema repetitivo 1139 do STJ. Embora o Policial Militar Leonardo Silva Cruz relate em juízo que os réus teriam confessado informalmente, no momento do flagrante, o pertencimento à facção BDM, o fato não foi objeto de investigação, nem houve imputação na denúncia do crime de associação para o tráfico de drogas ou pertencimento a organização criminosa, apresentando-se como mera presunção, sem prova concreta. Tanto mais porque a alegada confissão, na fase extrajudicial, não foi corroborada em juízo. Por fim, havendo valoração negativa da natureza e da quantidade das drogas na primeira fase, aplica-se o redutor na fração máxima de 2/3 (dois terços). 10. O benefício do tráfico privilegiado não se aplica a Luís Henrique, pois o porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, praticado no mesmo contexto fático, constitui prova concreta de seu envolvimento efetivo com atividades ilícitas, configurando elemento idôneo para afastar a minorante, na forma da jurisprudência do STJ. 11. A manutenção da prisão preventiva de Luís Henrique e a negativa do direito de recorrer em liberdade estão devidamente justificadas pela gravidade concreta das condutas pelas quais foi condenado — tráfico de drogas, cárcere privado e porte ilegal de arma de fogo —, permanecendo inalterados os fundamentos que autorizaram a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE: 12. Recursos conhecidos e parcialmente providos para redimensionar as penas dos apelantes, ficando estabelecida para Everton dos Santos Dias e Meison dos Santos Santana Santos a pena de 3 (três) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e para Luís Henrique Silveira Souza a pena de 9 (nove) anos de reclusão, no regime inicial fechado, mantendo-se a sentença condenatória nos demais termos, com correção de ofício da capitulação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito para o caput do art. 16 da Lei nº 10.826/2003. Tese de julgamento: 1. O depoimento de policiais militares, quando harmônico, coerente e não infirmado por prova em sentido contrário, constitui meio de prova idôneo e suficiente para fundamentar condenação em crimes de tráfico de drogas, cárcere privado e porte ilegal de arma de fogo. 2. A utilização de pessoa como refém, mediante grave ameaça com arma de fogo, para garantir a impunidade dos agentes, caracteriza o crime de cárcere privado. A atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) deve ser aplicada de ofício quando a confissão extrajudicial contribuiu para o esclarecimento dos fatos, ainda que haja retratação em juízo, nos termos do Tema Repetitivo 1194 do STJ, não podendo, todavia, conduzir a pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ). 3. É vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), nos termos do Tema Repetitivo 1139 do STJ, sendo insuficiente a alegada confissão informal de pertencimento a facção criminosa no momento do flagrante, desacompanhada de imputação formal, para afastar o benefício. 4. O porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, praticado no mesmo contexto do tráfico de drogas, constitui prova concreta de dedicação a atividades criminosas, legitimando o afastamento da minorante do tráfico privilegiado em relação ao réu que portava o armamento. DISPOSITIVOS NORMATIVOS RELEVANTES CITADOS: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 33, § 4º, e 42; Código Penal, arts. 59, 65, I, 65, III, "d", 69, 148; Lei nº 10.826/2003, art. 16, caput; Código de Processo Penal, arts. 302, 306, 310, II, 312, 316, parágrafo único, e 387, § 1º. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, REsp nº 2.001.973/RS (Tema Repetitivo 1194), Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, j. 10/09/2025, DJEN 16/09/2025; STJ, Súmula 545, Terceira Seção, j. 10/09/2025, DJEN 02/12/2025; STJ, Súmula 231; STJ, REsp nº 2.113.308/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024, DJEN 23/12/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.546.677/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 09/09/2025, DJEN 16/09/2025; STJ, AgRg no HC nº 902.828/AL, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 21/05/2024, DJe 28/05/2024; STJ, AgRg no HC nº 1.051.259/MT, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 04/03/2026, DJEN 10/03/2026; STJ, AgRg no RHC nº 212.402/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03/09/2025, DJEN 09/09/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8180724-05.2024.8.05.0001, oriundos da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelantes EVERTON DOS SANTOS DIAS, LUÍS HENRIQUE SILVEIRA SOUZA e MEISON DOS SANTOS SANTANA SANTOS e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento aos recursos de apelação, para redimensionar as penas dos apelantes, mantendo a sentença condenatória nos seus demais termos, com correção de ofício da capitulação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, para o caput do art. 16 da Lei nº 10.826/2003, em conformidade com o voto do Relator.